Tribunal: TJPA
Processo: 0856889-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856889-46.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELOISA MIRANDA DE CARVALHO, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARIA HELOISA MIRANDA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO A FAVOR DO AGRAVANTE. SUCUMBÊNCIA, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DANO MORAL. CARACTERIZADO PELO LONGO TEMPO DE ATRASO NA OBRA. FUNDAMENTO NÃO RECHAÇADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

A parte autora/agravada sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser mantida a condenação em sucumbência da parte ré/agravante.

Dano moral caracterizado pelo longo período de atraso na obra. Precedentes do STJ.

Descabimento da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0856889-46.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MARIA HELOISA MIRANDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13937542), interposto por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, face à decisão (ID 13528411), proferida em apelação e em recurso adesivo interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, ajuizada por MARIA HELOISA MIRANDA DE CARVALHO, julgou parcialmente procedente a demanda,

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DA RÉ. ATRASO DE OBRA. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA. LUCROS CESSANTES. PERÍODO FIRMADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO RITJE/PA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Evidenciado o atraso injustificado na entrega do empreendimento, são devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves.

2- O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, cujo contrato de compra e venda com o financiamento é o de aquisição do bem, e fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

3- A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial.

4- Em relação ao pedido de consideração do período, para fins de lucros cessantes, no qual fora firmado acordo extrajudicial, anoto a ausência do interesse de agir pela inadequação da via eleita, devendo ser manejada ação anulatória de negócio jurídico.

5- No que se refere ao
quantum
arbitrado, a título de danos morais, entendo pelo cabimento de sua majoração, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância ao entendimento esposado pelo STJ.

6- Recurso da ré conhecido e desprovido, e recurso da autora conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

Alega o Agravante, que a decisão agravada não observou o que dispõe o art. 86 do CPC, no que tange à sucumbência recíproca, uma vez que a sentença proferida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o pagamento de R$ 1.825,00 (mil oitocentos e vinte e cinco reais), pelo período de fevereiro de 2017 à setembro de 2018, a título de lucros cessantes, num total nominal de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos), sendo pleiteado, na inicial, o valor de R$ 108.853,36 (cento e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), tendo a agravada sucumbido num total de R$ 72.353,36 (setenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), além do valor pleiteado a título de multa por quebra de contrato, num total de R$ 26.203,22 (vinte e seis mil duzentos e três reais e vinte e dois centavos), ter sido indeferido.

Aduz que somadas, as parcelas e valores negados à Agravada, esta sucumbiu num total de R$ 98.556,58 (noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e seus reais e cinquenta e oito centavos). Já os valores deferidos à Agravada totalizam nominais de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

Insurge-se também contra a sua condenação no ressarcimento dos danos morais que aduz não terem sido comprovados.

Conclui, solicitando que seja concedido ao presente Recurso EFEITO SUSPENSIVO à decisão recorrida, já que presentes os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iures
, com fundamentação contidas no artigo 995 do CPC, e, ao final, SEJA REFORMADA A DECISÃO, para reconhecer a sucumbência recíproca e afastar a indenização por danos morais.

Em contrarrazões, de Id. 14313517, a agravada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do Agravo Interno interposto pela ré/Agravante e a consequente manutenção da decisão monocrática proferida pelo Des. Relator com a devida aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento), nos termos do §4º do art.1021 do CPC.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público do Estado declinou, conforme Id. 16510343, por não vislumbrar interesse público na demanda em análise.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, o parágrafo único do art. 86 do CPC traz uma ressalva, que diz respeito à hipótese de um litigante ter sucumbido em parte mínima do pedido, o que ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a autora teve rejeitado apenas, um dos seus pedidos, sendo acolhida as demais pretensões.

No presente caso, inaplicável o critério de repercussão econômica, uma vez que os valores pleiteados a título de lucros cessantes, danos morais e multa foram estimados pela autora/agravada, ficando a critério do juiz o arbitramento.

E, ainda que seja considerado o critério de repercussão econômica para aferir a sucumbência mínima do pedido, em relação aos lucros cessantes, temos que a diferença de valores se deu em razão do aluguel mensal ter sido arbitrado em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ao passo que no pedido foi solicitado aluguel no valor de R$ 1.943,81 (mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), havendo uma diferença mínima de 5% (cinco por cento) entre um e outro.

E no que tange ao período, o pedido inicial destaca expressamente, o abatimento dos valores parcialmente quitados em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Assim, a parte autora/agravada teve deferida a maior parte dos seus pleitos, sendo afastado apenas o seu pedido de multa, cujo valor declinado na inicial é meramente estimativo.

No que tange aos danos morais, a decisão agravada acompanha o posicionamento da jurisprudência pátria, inclusive STJ, no sentido de que o atraso excessivo na entrega do imóvel,

caracteriza lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

Note-se que o agravante apenas questiona a ausência de provas para a caracterização do dano moral, ao passo que a decisão agravada se fundou-se na presunção de ocorrência da lesão, pelo longo decurso do tempo de espera para o recebimento do imóvel, fundamento não impugnado no agravo.

Em relação ao pedido de condenação na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, pleiteado pela agravada, não vislumbro se tratar de recurso protelatório, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer, até porque, a insurgência é parcial, o que permite a execução imediata das parcelas já transitadas em julgado.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/04/2024